Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR - CPF: 034.254.641-40 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.205.225/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO PELA SEGURADORA RESPEITANDO OS LIMITES DA APÓLICE - CONSECTÁRIOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E NÃO FAZEM PARTE DESTE LIMITE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

II
–

A seguradora denunciada à lide deve responder até o limite da apólice, contudo
os consectários
legais
deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito com Danos Morais e Materiais no 0009215-33.2008.8.11.0003, ajuizada contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
determinou a
penhora
online
nas contas bancárias da seguradora executada, no valor de R$345.902,18
, e nas contas da
transportadora executada, no valor de R$272.436,84
. Deferiu os pedidos de negativação do nome das executadas nos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, aduz que o marco temporal do limite da apólice é o mesmo da data da contratação ocorrida em 2006 e, no caso, ainda é devida a quantia de R$272.436,84 pela seguradora, conforme os cálculos apresentados, referentes ao valor limite da apólice com as devidas correções e juros.

Argumenta que em anterior recurso, não houve o congelamento da apólice em R$600.000,00 (seiscentos mil reais), apenas afirmou que esse era o prêmio da contratação em 2006. De modo que entende ser incontroverso que o limite da apólice em 2006 não é o mesmo em 25.11.2014, quando a seguradora efetuou pagamento de R$254.097,81.

Aponta discordância com o cálculo homologado na decisão recorrida que, no seu entendimento, enseja a necessidade de novo bloqueio judicial via SISBAJUDI das contas do Bradesco Auto RE CIA de Seguros, do saldo remanescente
de R$272.436,84.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido
(Id.

202620191
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
203884690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em questão busca reexaminar a decisão de origem, que
homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial, no montante de R$
618.339,02
(
seiscentos e dezoito mil e trezentos e trinta e nove reais e dois centavos
)
, bem como

determinou a
penhora
online
nas contas bancárias da seguradora executada, no valor de R$345.902,18
(
trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e dois reais e dezoito centavos
)
e nas contas da
transportadora executada, no valor de R$272.436,84
(
duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos
)
.

Pois bem. A questão foi
analisada
no Agravo de Instrumento n°
1007882-47.2022.8.11.0000
de minha relatoria:

“O recurso em questão busca reexaminar a decisão de origem, que determinou que a executada, ora agravante, efetue o depósito do valor indicado pelo exequente (R$ 643.344,52) para garantia do Juízo, sob pena de ser realizado o bloqueio
on

line
de tal quantia.

No caso, verifica-se que a obrigação imposta à agravante tem por fundamento o contrato de seguro firmado com a empresa demandada, denominada de
Transcoler
Transportes Ltda, a qual foi condenada a indenizar a parte autora, em razão do acidente automobilístico que ceifou a vida de sua mãe.

Assim, na condição de
litisdenunciada
, a seguradora recorrente foi obrigada a indenizar a parte autora, nos limites da cobertura securitária.

No estágio inicial da execução, a agravante realizou o pagamento da quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), que entendia ser o quantum devido.

Ocorre que, ao contrário do que busca afirmar a agravante, o fato de ter efetuado de pronto, o pagamento da quantia que entende devida, não permite a sua exclusão do processo, ao menos enquanto ainda paire controvérsia, não apenas entre as partes, mas também com o próprio juízo, a respeito da efetiva quitação das suas obrigações.

Com efeito, o quantum devido pela corré da agravante, segundo o laudo pericial é de R$ 408.082,11 (quatrocentos e oito mil oitenta e dois reais e onze centavos), mas o exequente, ora agravado, ainda insiste que o débito atualizado alcança o patamar de R$ 643.344,52 (seiscentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Nesse contexto, tanto o exequente quanto a executada defendem que obrigação devida pela seguradora ultrapassa o montante de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) por ela depositada inicialmente, uma vez que a cobertura por danos materiais e corporais a terceiros, descrita na apólice, indica um limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Em razão do quadro exposto e da indefinição acerca do quantum
debeatur
, foi que o Juízo de origem determinou que a executada realizasse o depósito judicial do valor indicado pelo exequente R$ 643.344,52 (seiscentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de penhora.

A decisão de origem apenas atende ao comando do § 3o, do artigo 523 do Código de Processo Civil, que impõe ao devedor o cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de penhora, avaliação e demais atos de expropriação.

Assim, pelo contexto litigioso, em que as partes ainda divergem sobre o quanto devido e a cobertura securitária prevista na apólice estende a responsabilidade da seguradora até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nenhum reparo merece a decisão agravada, exceto pelo valor a ser depositado e/ou penhorado, que ainda deve considerar a quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) depositada inicialmente.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, tão apenas no ponto em que determinou o depósito judicial sem considerar o valor que já se encontra depositado em juízo e os limites expressos da apólice.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que do quantum a ser depositado pela parte executada, por ordem do Juízo de origem, seja deduzida a quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), já depositados no início da execução, bem como observados os limites expressos da apólice de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

É como voto.”

Desse modo,

verifica-se que foi determinado que
,

do
quantum
a ser depositado pela parte executada, por ordem do Juízo de origem,
deveria ser
deduzida a quantia de R$254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), já depositad
a
no início da execução, bem como observados os limites expressos da apólice de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Na sequência,
os autos foram encaminhados
à Contadoria
Judicial
(Id.
127651116
)
, ocasião em que

a

contador
a
considerou o valor principal da obrigação (R$
421.071,20
) e deduziu a quantia de
R$254.097,81
(
duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos
)

paga pela seguradora em
25
.
11
.
2014
,
totalizando o valor do débito em
R$166.973,39
(
cento e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos
).

O débito
remanescente (
R$166.973,39
)
foi atualizado com correção monetária pelo índice
INPC (IBGE)
, até
01
.
07
.
2015
, e juros de mora de
1%
ao
mês simples
, pelo período de
05
.
07
.
2007 a 21
.
07
.
2015
.

Assim,
a

contadora
chegou ao montante devido de
R$618.339,02 (seiscentos e dezoito mil e trezentos e trinta e nove reais e dois centavos)
, o qual foi homologado pelo juízo de origem.

Aqui é preciso deixar claro que referido valor homologado levou em conta justamente o valor da apólice
(R$600.000,00)
, como se visualiza
no id
127651116 e somente chegou a referida quantia de R$618.339,02,
porque houve a devida atualização monetária dos valores,
já que a s
eguradora

deix
ou
de indenizar
o autor
quando deveria fazê-lo.

Neste cenário, não há que se limitar a responsabilidade da seguradora ao pagamento de
R$345.902,18 (trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e dois reais e dezoito centavos),
como entendeu o Juiz de origem
,
mas sim ao
valor total devido, qual seja
R$618.339,02
(seiscentos e dezoito mil e trezentos e trinta e nove reais e dois centavos)
.

Assim é, porque quando a Seguradora pagou voluntariamente a quantia de
R$254.097,81,

em 25-11-2014,
o valor principal da condenação
era de
R$421.071,20
, isto gerou, portanto, uma diferença de
R$166.973,39
que, devidamente corrigida até a data do cálculo
, 01-08-2023, alcançou os
R$618.339,02
.

Veja-se, portanto, que foram respeitados os limites da apólice (R$600.000,00)
,
nos termos definidos na sentença (id 813456603 pag. 124 –na origem)
,

cuja diferença
apurada pela Contadora
,

em verdade resulta apenas da
razão da
incidência da
cor
reção monetária e juros legais,
exatamente conforme dispõe a Súmula 632 do STJ
.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

Desse modo
, pode ser analisada até mesmo de ofício pelo Julgador, independentemente de qualquer pedido expresso das partes, razão pela qual não se aplica a ela, inclusive, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. [...]. 4.
A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada.
Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
8/9/2017;
AgInt
no
AREsp
1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
19/4/2017;
AgInt
nos
EREsp
1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017,
DJe
26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1825809/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
04/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1o, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6o, 7o, 373, § 1o E 473, § 3o, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. PEDIDO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 5. "A
alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se
tratarem
de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita".
(
AgRg
no
AREsp
32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016,
DJe
15/03/2016). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1585827/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Por fim,
em consulta a origem, observa-se que o exequente já levantou o valor de R$345.902,18
, na data de 13-12-2023,
de modo que
o
valor devido
pela seguradora agravada
é apenas a diferença (R$618.339,02 –R$345.902,18
)
, isto é R$272.436,84
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o pagamento pela seguradora do valor total de
R$272.436,84
,
conforme o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no Id. 127651116
, cujo pedido de penhora de valores deve ser realizado no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024